Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-53.2021.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ADQUISIÇÃO DOS ADICIONAIS QUINQUÊNIO, SEXTA-PARTE, LICENÇA-PRÊMIO E PROMOÇÃO NA CARREIRA, BEM COMO O DEVIDO REAJUSTE SALARIAL – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LC 173/20 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO DE 27 DE MAIO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA ADQUISIÇÃO DOS ADICIONAIS QUINQUÊNIO, SEXTA-PARTE, LICENÇA-PRÊMIO E PROMOÇÃO NA CARREIRA, BEM COMO O DEVIDO REAJUSTE SALARIAL – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LC 173/20 – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.